Tribunal: TJMT
Processo: 0000533-26.2013.8.11.0032
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000533-26.2013.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), MATILDE FLORINDA SANTOS NEPONOCENO - CPF: 432.798.051-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - INOCORRÊNCIA – INÉRCIA DA AUTORA EM PROMOVER ATOS OU DILIGÊNCIAS QUE LHE COMPETEM - INTIMAÇÃO PESSOAL PARA EXTINÇÃO DO FEITO – NECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA – PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO.

A extinção da ação decorreu da inércia do autor em promover atos ou diligências que lhe competiam, previsto no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, sendo imprescindível a prévia intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito sob pena de extinção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, que, nos Autos da Ação de Busca e Apreensão, de n. 0000533-26.2013, ajuizada em face de
MATILDE FLORINDA SANTOS NEPONOCENO
, julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil.

Ainda, condenou a parte autora ao pagamento das custas judiciais remanescentes, se houverem.

O apelante alega que houve equívoco na decisão, uma vez que a inércia em indicar novo endereço da requerida é que deu causa à extinção da demanda, sendo, portanto, necessária à sua prévia intimação pessoal.

Acrescenta que a falta de adoção das medidas necessárias para citação da parte adversa não dá ensejo a extinção por falta de pressuposto de constituição do processo, mas sim, por não promover os atos e diligências que lhe incumbir, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, o que se exige, a prévia intimação pessoal.

Posto isso pugna para que a sentença seja anulada.

Sem contrarrazões, porquanto não houve a regularização da relação jurídica processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos se extrai que o Banco Bradesco S/A ajuizou a presente demanda, ação de busca e apreensão, em desfavor de Matilde Florinda Santos Neponoceno, em razão da inadimplência para com as obrigações pactuadas no contrato de financiamento com garantia fiduciária de n. 00479.0573012.621.3009134, firmado em 16 de abril de 2012, destinado à aquisição do veículo marca FIAT, modelo MILLE FIRE 1.0, ano fabricação/modelo 2005/2006, placa JZX 4806, cor VERMELHA.

Concedida a liminar e depois de inúmeras tentativas inexitosas de localização o veículo e citação da parte requerida, o magistrado singular determinou a intimação da parte autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, requerer o que entender de direito, contudo, insistiu em manifestar por diligências, cujas quais já se restaram infrutíferas.

Assim, tendo em conta o longo período de tempo que a ação já se arrasta sem a citação da ré – mais de 07 (sete) anos – somada à ausência de pedido do autor de conversão da ação de busca e apreensão em depósito, o magistrado singular julgou extinto o feito nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião, o Banco Bradesco S/A pugna pela anulação da sentença, com base nos argumentos já mencionados.

Pois bem, em que pese o juiz singular extinguir a ação por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, pelo que se nota, a extinção da ação decorreu da inércia do autor em promover atos ou diligências que lhe competiam, previsto no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, sendo imprescindível a prévia intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito sob pena de extinção.

Neste sentido:

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO E DESENVOLVIMENTO REGULAR DO PROCESSO – ERROR IN PROCEDENDO – ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR – ART. 485, III, DO CPC – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL –
AUSÊNCIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Não configura hipótese de extinção do processo com fundamento no abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, quando o autor não é intimado pessoalmente especificamente para promover o andamento do processo.
(N.U 0002821-89.2013.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 18/08/2022)

Desse modo, como não houve a prévia intimação da autora para extinção da ação, o acolhimento da súplica recursal é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, anulada a sentença, determinar o retorno dos autos à instância de origem para o regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2022